Tribunal: TJDFT
Processo: 0700025-35.2021.8.07.0011
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
I - APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÚCLEO ESSENCIAL DO POSTULADO DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PRESERVADO. AFRONTA NÃO VERIFICADA À REGRA DO ART. 1.010, INCISOS I A IV, DO CPC. COMPREENDÃO POSSÍVEL DOS FUNDAMENTOS ADUZIDOS PELA EMPRESA RECORRENTE. PRELIMINAR REJEITADA. II - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. RECIPIENTE COM MOLHO DE TOMATE EM QUE ENCONTRADO CORPO ESTRANHO. ALIMENTO INSALUBRE. PRODUTO DEFEITUOSO. PRODUTO ALIMENTÍCIO FABRICADO SEM A SEGURANÇA ESPERADA. ELEMENTAR PADRÃO DE QUALIDADE NÃO ATENDIDO. PRODUTO POTENSIALMENTE LESIVO À SAÚDE DO CONSUMIDOR. INGESTÃO. CONSUMIDORES EXPOSTOS A RISCO CONCRETO DE LESÃO. DEVER DE GARANTIR SEGURANÇA ALIMENTAR NÃO OBSERVADO PELO FABRICANTE. DANO MORAL CONFIGURADO AINDA QUE O ALIMENTO NÃO TIVESSE SIDO INGERIDO. QUANTUM RAZOAVELMENTE FIXADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. III - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal. O recurso interposto não se dissociou, em essência, dos fundamentos da sentença. Violação ao princípio da dialeticidade por ausência de impugnação específica não caracterizada. Preliminar rejeitada.

2. As autoras, ao adquirirem produto alimentício fabricado pela ré (molho de tomate), constituíram relação jurídica sob disciplina do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que se qualificam, respectivamente, como consumidoras e fabricante, segundo conceituam os artigos 2° e 3° da Lei Consumerista.

3. Inevitável firmar juízo de verossimilhança quanto a terem as autoras encontrado material estranho no molho de tomate que consumiram, porque, conquanto não produzida prova pericial, o conjunto dos elementos de convicção reunidos aos autos não desautoriza o entendimento de que houve falha no processo fabril da empresa ré, que, de sua vez, nenhuma prova produziu para desautorizar a alegação inicial de que responsável pela contaminação do produto alimentício por ela disponibilizado no mercado de consumo.

4. Demonstrada a compra pelas autoras de produto insalubre vendido pela ré, o que é potencialmente lesivo à saúde do consumidor, ainda que não haja efetiva ingestão do alimento contaminado por corpo estranho, caracterizada está a condição de defeituoso do produto alimentício, que não oferece a segurança esperada quanto a elementar padrão de qualidade. Caso concreto que enseja a responsabilização civil do fabricante por dano moral. Hipótese em que a exposição a risco gera ansiedade e retira a paz de espírito, assim ofendendo atributos da personalidade humana.

5. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em patamar compatível com as condições pessoais das partes envolvidas e com a gravidade da conduta imputada ao ofensor, aplicados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Assim tendo procedido o julgador monocrático, deve ser mantido o quantum por ele arbitrado.

6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.